Tribunal: TJDFT
Processo: 0752116-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO ESTATAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. É dever do Estado assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, fornecendo todos os meios indispensáveis aos tratamentos que seus administrados necessitem.
2. O art. 15 do Estatuto do Idoso – Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 -, “assegura a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.”
3. Comprovada a urgência e necessidade, o Poder Público deve ser compelido a realizar o procedimento cirúrgico de que necessita o impetrante ou arcar com os custos do tratamento na rede privada de saúde.
4. Segurança concedida. Unânime.